Tribunal: TJMT
Processo: 1009172-85.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009172-85.2022.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: EUNICE MENDES DA SILVA
RECORRENTE: ROMÁRIO VIANA DOS SANTOS
RECORRIDA: JOICE BRITO SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA RECORRIDA QUE COLIDE COM A MOTOCICLETA DOS RECORRENTES. IMPRUDÊNCIA NA CONVERSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MATERIAL COM DESLOCAMENTOS VERIFICADO – DANO MORAL E ESTÉTICOS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. As partes Recorrentes pugnam pela reforma da sentença em relação ao pleito de indenização por danos morais e estéticos.
2. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “Afasta-se, contudo, o pleito de indenização por danos morais. Nenhuma das partes sofreu violação à esfera íntima, do que resulta que o alegado abalo moral não está presente, tendo em vista a inexistência de circunstância específica violadora da dignidade do condutor ou interessado”
3. Em acréscimo, embora se constate que a recorrente EUNICE MENDES DA SILVA sofreu lesão corporal (trauma no tornozelo), o fato do acidente de trânsito demandar tratamento médico, por si só, não caracteriza o direito de indenização por dano moral, já que não se tem notícia de existência de sequela ou invalidez em caráter permanente, bem como de abalo à honra, dignidade ou situação vexatória.
4. Súmula 42 da Turma Recursal Única deste Estado: “A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais.”
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009172-85.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUNICE MENDES DA SILVA - CPF: 038.787.891-22 (RECORRENTE), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), ROMARIO VIANA DOS SANTOS - CPF: 011.142.871-80 (RECORRENTE), JOICE BRITO SILVA - CPF: 042.052.221-22 (RECORRIDO), DEBORAH THAYS ROSA DE SOUZA - CPF: 005.519.501-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023